Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS AOS APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONCESSIONÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OS DANOS OCASIONADOS EM PARTE DOS FATOS OBJETO DE DISCUSSÃO.
1. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos que causar aos usuários do serviço, consoante o disposto no art. 37, § 6o, da CR, e art. 210, da Resolução Normativa no 414/10, da ANEEL.
2. A natureza objetiva da responsabilidade civil pelo fato do serviço não isenta a seguradora do ônus de demonstrar a relação de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e a falha na prestação do serviço da concessionária fornecedora de energia elétrica.
3. Não comprovado o nexo de causalidade entre os danos ocasionados aos aparelhos eletrônicos dos consumidores segurados e a falha no serviço prestado pela concessionária de serviço público, há que se reconhecer a improcedência da demanda de indenização regressiva ajuizada pela seguradora.
4. Apelo não provido.